Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701578-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCILENE BARBOSA DA COSTA APELADO: JOSE BERNARDO MARCAL DE SOUZA COSTA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligências. No Laudo Pericial acostado no ID 16985807, o perito do juízo descreveu pormenorizadamente as etapas, os procedimentos e as intercorrências ocorridas na cirurgia ginecológica a que foi submetida a autora-apelante. Ocorre que, em um ponto específico, verifico existir aparente dubiedade quanto à melhor técnica utilizada pelo réu José Bernardo Marçal de Souza Costa, a qual deve ser esclarecida pelo perito. Senão vejamos: “Em seguida, foi realizado afastamento da bexiga e tentativa de abertura do peritônio anterior. Durante a execução deste tempo cirúrgico, ocorreu cistostomia inadvertida, tendo sido verificada abertura de aproximadamente 3,0 cm na parede da bexiga. [...] O cirurgião decidiu então realizar imediatamente isolamento e sutura da lesão vesical com catgut cromado 2.0. Não há referência à utilização de sutura vesical por planos, como recomenda a boa técnica cirúrgica para reparo de lesões vesicais. Ato contínuo, optou-se pela conversão para cirurgia abdominal aberta “(...) para melhor revisão da lesão”. Realizou-se, assim, laparotomia por meio de incisão de Pfannestiel (Ilustração 16). [...] Realizado teste de azul de metileno, identificou-se ainda pequena abertura vesical, que foi suturada em duas camadas com vicryl 2.0. [...] A detalhada descrição operatória constante do documento Num. 31450323 - Págs. 2 e 3 atesta a realização de procedimento cirúrgico de histerectomia vaginal assistida por laparoscopia em conformidade com a boa técnica preconizada em livros-texto de referência em cirurgia ginecológica. Há a descrição de um acidente cirúrgico, a cistostomia inadvertida durante dissecção vesicouterina, que foi tempestivamente identificada e corrigida adequadamente. A conversão para a cirurgia abdominal, conforme opção do cirurgião, não é uma obrigatoriedade e a lesão vesical podia ter sido reparada pela via vaginal (BAGGISH, 2016, p. 1039). A opção pela conversão, contudo, não pode ser considerada um erro, e sim uma opção cirúrgica válida no contexto do referido acidente cirúrgico. Assim, no caso presente, não se verificam erros de técnica operatória, a despeito da ocorrência da lesão vesical, que será discutida adiante.” Pelo excerto do laudo pericial acima transcrito, emerge a seguinte dúvida quanto à sutura da bexiga da autora por planos como recomenda a boa técnica cirúrgica: a) ela se deu apenas “na pequena abertura” ainda constatada após a aplicação do azul de metileno; b) ou se se desfez a anteriormente realizada com catgut cromado 2.0 e se aplicou aquela técnica de sutura por planos em toda a extensão da lesão. Desse modo, apresento os seguintes quesitos complementares a serem respondidos pelo perito: 1) A lesão vesical ocorrida durante a cirurgia ginecológica da autora em discussão foi suturada com catgut cromado 2.0, e posteriormente com vicryl 2.0 por planos apenas “na pequena abertura” ainda constatada após a aplicação do teste de azul de metileno? 2) Em caso positivo, esse proceder mostra-se tecnicamente adequado? 3) A utilização concomitante dessas duas técnicas de sutura pode aumentar a probabilidade de complicações pós-cirúrgicas como, por exemplo, o aparecimento de fístula vesicovaginal? 4) Após a aplicação do teste de azul de metileno, a sutura anteriormente realizada com catgut cromado 2.0 foi desfeita e realizada em toda a extensão da lesão a sutura com vicryl 2.0 por planos? Assim, determino à Secretaria da Turma que intime o perito para responder aos quesitos complementares acima especificados no prazo máximo de 10 (dez) dias. Respondidos os quesitos, vista às partes. Em seguida, conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora